Tribunal: TJSP
Processo: 1002048-03.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Decisão deferiu parcialmente o benefício da gratuidade de justiça ao Autor – IMPUGNAÇÃO – Rejeição – Autor, desempregado, estudante de medicina e dependente financeiramente de seus genitores - Irrelevante a condição econômica dos genitores que não integram a lide - Manutenção do benefício –Impugnação rejeitada.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANULATÓRIA E

Ementa:

GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Decisão deferiu parcialmente o benefício da gratuidade de justiça ao Autor – IMPUGNAÇÃO – Rejeição – Autor, desempregado, estudante de medicina e dependente financeiramente de seus genitores - Irrelevante a condição econômica dos genitores que não integram a lide - Manutenção do benefício –Impugnação rejeitada.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANULATÓRIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES - Prestação de serviços educacionais - Sentença de procedência dos pedidos - Insurgência da ré – Revelia - Presunção não absoluta de verdade das alegações de fato - Circunstância que, por si só, não leva à procedência automática dos pedidos – Pretensão do autor em compelir a instituição de ensino superior a considerar a disciplinas já cursadas - Grade curricular devidamente analisada pela ré, que deliberou as disciplinas que o Autor deveria cursar no seu Curso regular de Medicina, com base em sua autonomia didático-científica e administrativa - Exegese do artigo 207 da Constituição Federal - Autonomia pedagógica das universidades que impede intervenção pelo Poder Judiciário, por ausência de ilegalidade - Caso de improcedência – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154363
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002048-03.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO (UNICASTELO), é apelado LUIZ
PAULO MACHADO ESCALISE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente), SALLES VIEIRA E PLINIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002048-03.2018.8.26.0189 -Voto no
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 9236
APELAÇÃO No 1002048-03.2018.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
APELANTE: UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO
BRANCO (UNICASTELO)
APELADO: LUIZ PAULO MACHADO ESCALISE
JUIZ PROLATOR: HEITOR KATSUMI MIURA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Decisão deferiu parcialmente o
benefício da gratuidade de justiça ao Autor IMPUGNAÇÃO
Rejeição
Autor, desempregado, estudante de medicina e
dependente financeiramente de seus genitores - Irrelevante a
condição econômica dos genitores que não integram a lide -
Manutenção do benefício Impugnação rejeitada.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
ANULATÓRIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES - Prestação de
serviços educacionais - Sentença de procedência dos pedidos -
Insurgência da ré Revelia - Presunção não absoluta de verdade
das alegações de fato - Circunstância que, por si só, não leva à
procedência automática dos pedidos Pretensão do autor em
compelir a instituição de ensino superior a considerar a disciplinas
já cursadas - Grade curricular devidamente analisada pela ré, que
deliberou as disciplinas que o Autor deveria cursar no seu Curso
regular de Medicina, com base em sua autonomia didático-
científica e administrativa - Exegese do artigo 207 da Constituição
Federal - Autonomia pedagógica das universidades que impede
intervenção pelo Poder Judiciário, por ausência de ilegalidade -
Caso de improcedência Recurso parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
procedente o pedido para: a) condenar a Ré ao pagamento do valor
equivalente às matérias pagas e cursadas indevidamente pelo Autor
durante o curso de Medicina correspondentes aos módulos
apontados no item 7 desta sentença, com incidência de atualização
e juros de mora da data dos respectivos pagamentos, o qual será
apurado nos autos do cumprimento de sentença; b) determinar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002048-03.2018.8.26.0189 -Voto no
3
aproveitamento dos módulos indicados no item retro na grade
curricular do curso de Medicina do Autor; c) condenar a Ré ao
pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos
morais, com incidência de atualização monetária da tabela prática
do TJ/SP, desde esta sentença, e com juros de mora de 1% a.m.,
desde a janeiro de 2017.
Condenou, ainda, a Ré ao pagamento de
honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa, nos
termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Insurge-se a Ré, inicialmente, pleiteando
a cassação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao
Apelado, vez que este não faz jus a gratuidade processual.
Afirma que, se o Apelado possui poder
aquisitivo para honrar mensalidades do curso de medicina no
patamar de 8.703,00 (oito mil e setecentos e três reais), não pode
alegar hipossuficiência para arcar com o ônus processual.
No mérito, alega que analisou o histórico
escolar do Apelado, com o conseqüente aproveitamento de algumas
matérias. Afirmou que foi possível realizar a dispensa dos módulos
e/ou submódulos seguintes: Morfofisiologia Humana I; Psicologia
Médica; Processo Saúde-Doença e Fundamentos do SUS;
Integração Ensino-Comunidade I; Morfofisiologia Humana II;
Bases da Terapêutica I; Políticas e Saúde de Organização e
Informação em Saúde; Integração Ensino-Comunidade II;
Vigilância e Sistema de Informação em Saúde e Responsabilidade
Profissional I.
Aduz que a solicitação de dispensa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002048-03.2018.8.26.0189 -Voto no
4
módulo de Morfofisiologia Humana se fez parcialmente já que os
submódulos I e II foram dispensados e o submódulo III não houve
possibilidade de dispensa em razão da carga horária e do conteúdo.
As disciplinas Anatomia Humana I, Fisiologia Geral, Histologia e
Embriologia foram utilizadas no aproveitamento dos submódulos I
e II, além de Biologia Celular, Molecular e Bioquímica, Biofísica,
Genética, Anatomia Humana II e Neuroanatomia. Com relação ao
submódulo de Neurociências, o aproveitamento não foi possível,
pois o conteúdo não é similar ao de Farmacologia Geral cursada na
IES de Origem, que foi aproveitado na dispensa do submódulo de
Bases da Terapêutica I.
Afirmou
que,
no
submódulo
de
Semiotécnica em Simuladores a disciplina de Semiologia do
Adulto não foi aproveitada, pois no Histórico Escolar constava a
situação de matriculado, inviabilizando a utilização de tal
disciplina. Com relação ao submódulo de Integração de Ensino-
Comunidade III, não houve possibilidade de equivalência com a
disciplina de Desenvolvimento Pessoal I, porque a mesma foi
utilizada para dispensa de Integração Ensino-Comunidade I
(similaridade parcial de mais de 75% do conteúdo); o módulo
Medicina Baseada em Evidências não foi aproveitado, pois foi
utilizada na dispensa de outros módulos e/ou submódulos; a
disciplina de Atenção Básica a Saúde III (epidemiologia) foi
aproveitada para dispensa do submódulo de Vigilância e Sistema
de Informação em Saúde, enquanto a disciplina de
Desenvolvimento Pessoal III (bioestatística) foi utilizada para
dispensa do submódulo de Integração Ensino-Comunidade II.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002048-03.2018.8.26.0189 -Voto no
5
Aduz que, no ingresso no processo
seletivo, o aluno estava ciente de que o aproveitamento das
matérias dependia de equivalência de, no mínimo, 75% do
conteúdo e da carga horária e que quaisquer insatisfações com os
critérios adotados pela Apelada não são passíveis de interferência
judicial, em razão do Princípio da Autonomia Universitária, salvo
em caso de ilegalidade.
Afirma
inexistir
dano
moral.
Na
eventualidade de ser mantida a indenização, alega que o valor é
excessivo.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
De
partida,
impende
analisar
a
impugnação aos benefícios da gratuidade da justiça concedidos
parcialmente ao Autor-Apelado.
A r. decisão de fl. 140 foi proferida no
seguinte sentido: “DEFIRO parcialmente os benefícios da justiça
gratuita, diante das declarações apresentadas pelo Autor, para: a)
isentá-lo das despesas de diligências; b) isentar de eventual
condenação
em
honorários
de
sucumbências;
c)
fixar
provisoriamente custas processuais em 03 UFESP's, concedido o
prazo de mais 15 dias para recolhimento, sob pena de
indeferimento da inicial, fixando eventual preparo no quádruplo do
valor supra”.
Contra esta r. decisão se insurge a
Apelante, alegando que, se o Apelado possui poder aquisitivo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002048-03.2018.8.26.0189 -Voto no
6
honrar mensalidades do curso de medicina no patamar de 8.703,00
(oito mil e setecentos e três reais), possui condições financeiras
para arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento.
Sem razão a Apelante.
O Autor, estudante de Medicina, afirmou
estar desempregado, por estudar em período integral e,
consequentemente, depender financeiramente de seus genitores e
demais familiares. E, a declaração de fl. 23, de fato, comprova que
o Apelado estuda em período integral (07 h às 18h40min).
É certo que eventual condição econômica
privilegiada dos genitores do Autor é irrelevante para a finalidade
almejada porque eles não integram a relação processual.
De qualquer forma, a Apelante não logrou
êxito na produção de qualquer prova que infirmasse a veracidade
da insuficiência momentânea de recursos declarada pela parte
apelada, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 100, “caput”,
do Código de Processo Civil.
Portanto, fica mantido à parte Apelada o
benefício da assistência judiciária concedido, em parte, pela r.
decisão de fl. 140.
Passo a analisar as demais questões.
O Apelado ingressou com Ação de
Obrigação de Fazer cumulada com Anulatória e Restituição de
Valores, alegando que estudou o curso de Medicina no período de
Julho de 2013 a dezembro de 2016 pela Faculdade de Minas
(FAMINASBH) e pediu transferência para Faculdade Ré em
janeiro de 2017, ocasião em que requereu aproveitamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002048-03.2018.8.26.0189 -Voto no
7
matérias já cursadas com a devida aprovação, o que lhe foi negado,
pois na grade de ensino as matérias estão com nomes diferentes.
Afirmou que, para que a transferência se
realizasse, foi compelido pela ré a cursar diversas matérias que já
havia cursado na FAMINAS-BH, sendo que a entidade anterior e a
atual utilizam o mesmo sistema de ensino denominado
Metodologia Ativa.
Asseverou que, embora as matérias
estejam com nomes diferentes, o seu conteúdo de ensino
programático e carga horária são idênticos, o que leva a crer que
houve um erro de interpretação ou até mesmo uma ordem superior
resultando em um dano direto ao aluno.
A ré-Apelante, por sua vez, afirmou que
houve análise do histórico escolar com aproveitamento das
matérias e enfatizou a aplicação, no caso, do Princípio da
Autonomia Universitária.
O Douto Magistrado, ao aplicar os efeitos
da revelia, julgou procedente a ação.
O Apelo da Ré prospera, em parte.
Observo que “a revelia somente alcança
os fatos e não o direito a que se postula” (STJ-3aT.: RT 792/225).
Neste sentido, o Novo Código de Processo Civil é expresso ao
estipular como exceção aos efeitos da revelia a hipótese em que “as
alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou
estiverem em contradição com a prova constante dos autos” (art.
345, inciso IV, do Código de Processo Civil).
Em que pese a Apelante não ter trazido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002048-03.2018.8.26.0189 -Voto no
8
aos autos o edital de transferência e ingresso de portadores de
diplomas de curso superior para vagas remanescentes no curso de
graduação em Medicina, restou incontroverso nos autos a
necessidade de comparação entre as disciplinas cursadas pelo Autor
na FAMINAS-BH e as ministradas pela Ré para eventual
aproveitamento das matérias e adaptações.
O Apelado tem o direito de ter os estudos
já realizados nos anos anteriores em outra instituição aproveitados.
Contudo, para tanto, deve submetê-los à
análise para verificação da equivalência dos componentes
curriculares e carga horária dessas disciplinas, não sendo suficiente
as coincidências de nomes que lhes são atribuídos.
Isto porque, a Apelante não está obrigada
a aceitar o aproveitamento de todas as matérias cursadas pelo
Autor, mas somente aquelas que atendam as normas do curso e o
projeto pedagógico.
Destaca-se que as Universidades possuem
autonomia administrativa para definir as regras e critérios para a
transferência de alunos com o aproveitamento das disciplinas já
cursadas.
Dispõe o artigo 207, da Constituição
Federal, que “as universidades gozam de autonomia didático-
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e
obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão”.
Não se desconhece que esta autonomia
não é absoluta, devendo a instituição observar os princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002048-03.2018.8.26.0189 -Voto no
9
constitucionais e legais que norteiam os atos administrativos em
geral.
O Poder Judiciário somente pode adentrar
no mérito da questão para afastar eventual ilegalidade, o que não se
verificou no presente caso.
Na hipótese em exame, a Ré informou
que foi feita análise do histórico escolar do Autor com
aproveitamento das matérias da seguinte maneira e justificativa:
-
Dispensados
os
módulos
e/ou
submódulos seguintes: Morfofisiologia Humana I; Psicologia
Médica; Processo Saúde-Doença e Fundamentos do SUS;
Integração Ensino-Comunidade I; Morfofisiologia Humana II;
Bases da Terapêutica I; Políticas e Saúde de Organização e
Informação em Saúde; Integração Ensino-Comunidade II;
Vigilância e Sistema de Informação em Saúde e Responsabilidade
Profissional I;
- Dispensa parcial do módulo de
Morfofisiologia Humana já que os submódulos I e II foram
dispensados e o submódulo III não houve possibilidade de dispensa
em razão da carga horária e do conteúdo;
- Anatomia Humana I, Fisiologia Geral,
Histologia e Embriologia foram utilizadas no aproveitamento dos
submódulos I e II, além de Biologia Celular, Molecular e
Bioquímica, Biofísica, Genética, Anatomia Humana II e
Neuroanatomia;
-
Submódulo
de
Neurociências
o
aproveitamento não foi possível, pois o conteúdo não é similar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002048-03.2018.8.26.0189 -Voto no
10
de Farmacologia Geral cursada na IES de Origem, que foi
aproveitado na dispensa do submódulo de Bases da Terapêutica I;
-
Submódulo
de
Semiotécnica
em
Simuladores a disciplina de Semiologia do Adulto não foi
aproveitada, pois no Histórico Escolar constava a situação de
matriculado, inviabilizando a utilização de tal disciplina;
- Submódulo de Integração de Ensino-
Comunidade III não houve possibilidade de equivalência com a
disciplina de Desenvolvimento Pessoal I, porque ela foi utilizada
para dispensa de Integração Ensino-Comunidade I (similaridade
parcial de mais de 75% do conteúdo);
- Módulo de Medicina Baseada em
Evidências não foi aproveitado, pois foi utilizada na dispensa de
outros módulos e/ou submódulos;
- Módulo de Atenção Básica a Saúde III
(epidemiologia) foi aproveitada para dispensa do submódulo de
Vigilância e Sistema de Informação em Saúde;
- A disciplina de Desenvolvimento
Pessoal III (bioestatística) foi utilizada para dispensa do submódulo
de Integração Ensino-Comunidade II.
Ao que restou demonstrado, o ato
praticado pela ré se deu em razão do bom aproveitamento do curso
e da formação acadêmica adequada do futuro profissional.
Ora, dentro da sua autonomia pedagógica,
a Apelante analisou o histórico escolar do Autor e deliberou que o
Autor deveria cursar certas disciplinas que não puderam ser
dispensadas por meio do critério de aproveitamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002048-03.2018.8.26.0189 -Voto no
11
A
determinação
não
se
mostrou
desarrazoada ou meramente potestativa, de forma que não cabe ao
Poder Judiciário qualquer intervenção na autonomia universitária.
Portanto, é caso de improcedência da
ação, invertendo-se os ônus sucumbenciais que deverão ser
impostos ao Autor, observada a gratuidade parcialmente concedida.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, para julgar a ação improcedente.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora